Tribunal: TJES
Processo: 5028266-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028266-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE DE CARVALHO CARDOSO CECON e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. OVERBOOKING. NARRAM OS REQUERENTES ADQUIRIRAM, JUNTO À REQUERIDA, PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO PORTO ALEGRE – SÃO PAULO - VITÓRIA COM PREVISÃO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 00H20 DO DIA 12/20/2021. ADUZEM QUE ENQUANTO AGUARDAVAM O VOO FORAM INFORMADOS QUE ESSE HAVIA SIDO CANCELADO, E POSTERIORMENTE DESCOBRIRAM QUE O VOO TERIA OCORRIDO NORMALMENTE, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING. ALEGARAM QUE O NOVO VOO REMARCADO PARA O DIA SEGUINTE COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2021 ÀS 15H25 E CHEGADA PREVISTA EM VITÓRIA APÓS AS 19H00, TOTALIZANDO ASSIM, UM ATRASO DE QUASE VINTE HORAS
.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A CADA PARTE AUTORA O VALOR DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$206,80 TÍTULO DE DANOS MATERIAIS AOS AUTORES. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE AS PRETENSÕES AUTORAIS, E CASO SEJA MANTIDA A INDENIZAÇÃO, QUE ESSA TENHA SEU QUANTUM REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELOS AUTORES COM REDIRECIONAMENTO UNILATERAL DO HORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.